Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-66.2025.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-66.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (EMBARGANTE), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (EMBARGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), BRUNO LUIS PIRES - CPF: 222.914.798-65 (EMBARGADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIS PIRES - CPF: 222.914.798-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REITERAÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. RESISTÊNCIA PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. TEMA 872 DO STJ. TEMA 1.306 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformou a sentença no capítulo do ônus sucumbencial e imputou as custas e os honorários advocatícios à Embargante, com fundamento no princípio da causalidade, por reconhecer que foi ela quem deu causa ao processo ao ajuizar nova demanda idêntica à anteriormente julgada, em vez de promover o cumprimento de sentença para efetivar a baixa da restrição judicial já determinada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar especificamente se a contestação apresentada pelo credor, em contexto de prévia ciência da decisão anterior transitada em julgado, enquadra-se na hipótese do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) determinar se há contradição lógica entre o reconhecimento da contestação apresentada pelo Sicoob e a conclusão de inexistência de ato relevante do credor apto a atrair a responsabilidade sucumbencial; (iii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não distinguir a causa originária da constrição, coberta pela coisa julgada anterior, de eventual conduta processual posterior do credor como causa autônoma de imputação sucumbencial; (iv) definir se houve omissão ao tratar a existência de via executiva alternativa como fundamento suficiente para deslocar a causalidade ao terceiro, sem enfrentar a alegada contribuição do credor para a necessidade de novo acionamento jurisdicional; (v) examinar se o acórdão foi omisso ao não explicitar as razões pelas quais os pontos suscitados no Agravo Interno não foram considerados argumentos novos ou relevantes para fins de afastamento da fundamentação
per relationem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta processual do credor após o trânsito em julgado da decisão anterior foi expressamente examinada e qualificada pelo acórdão como exercício regular do direito de defesa, com afastamento fundamentado do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça pela inexistência de conduta ativa tendente a preservar ou renovar a constrição, não havendo omissão quando o pronunciamento é expresso e desfavorável à pretensão da parte.

4. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a apresentação de contestação pelo credor e, com base nessa mesma premissa, conclui pela inexistência de resistência injustificada, porquanto o exercício regular do direito de defesa não configura ato apto a deslocar a causalidade, sendo as premissas e a conclusão plenamente convergentes.

5. O acórdão enfrentou expressamente a tese da causa posterior e autônoma, concluindo pela inexistência de conduta específica do Sicoob após o trânsito em julgado que tivesse tornado necessária a nova demanda, e reconheceu a imutabilidade da coisa julgada anterior como fundamento adicional de afastamento da pretensão de inversão sucumbencial, inexistindo omissão quanto ao alcance objetivo daquela decisão.

6. O acórdão não adotou raciocínio automático ao imputar a causalidade à Embargante, conjugando dois fundamentos autônomos: a inexistência de conduta do credor apta a justificar a nova demanda e a inércia exclusiva da Embargante, que dispunha do cumprimento de sentença como via processual adequada para efetivar a baixa da restrição, sendo o argumento do cumprimento de sentença demonstração da inércia, e não critério isolado de imputação.

7. A aplicação da fundamentação
per relationem
com amparo no Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça foi devidamente justificada pela ausência de inovação substancial nas razões do Agravo Interno, tendo o acórdão procedido, ademais, ao exame completo de mérito de todos os pontos suscitados, com fundamentação individualizada e suficiente.

8. Registra-se o prequestionamento de todos os dispositivos e precedentes invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a conduta do credor e a qualifica como exercício regular do direito de defesa, afastando fundamentadamente a incidência do Tema 872 do STJ pela inexistência de conduta ativa tendente a preservar ou renovar a constrição. 2. O exercício regular do direito de defesa, constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não configura resistência injustificada para fins de inversão da causalidade nos embargos de terceiro. 3. A reiteração de demanda idêntica, em vez da promoção do cumprimento de sentença para efetivar determinação judicial transitada em julgado, atrai à parte autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. 4. A fundamentação
per relationem
é legítima quando o agravo interno não apresenta argumento novo ou relevante, nos termos do Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo do exame complementar de mérito pelo órgão colegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 85, §10, 337, §5º, 489, §1º, IV e VI, 502, 505, 507, 513 e seguintes, 674, 1.021, §3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 872; STJ, Tema 1.306; STJ, Verbete Sumular n. 303.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lucimar Marques de Arruda
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso — Sicoob Primavera MT
, reformou a sentença de primeiro grau no capítulo do ônus sucumbencial e imputou as custas e os honorários advocatícios à própria Embargante, com fundamento no princípio da causalidade.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado.

Alega, em primeiro lugar, omissão quanto à conduta processual do credor após a ciência da decisão anterior transitada em julgado, argumentando que o acórdão, ao concluir pela inexistência de ato relevante do Sicoob, teria deixado de examinar especificamente se a apresentação de contestação à pretensão de baixa, em contexto de prévia ciência de decisão que já determinara a liberação do gravame sobre o mesmo bem, enquadra-se ou não na hipótese do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os encargos sucumbenciais recaem sobre o credor que, após tomar ciência da transmissão do bem, apresenta ou insiste em impugnação para manter a constrição.

Aponta, ainda, contradição lógica entre o reconhecimento de que o Sicoob foi citado nos novos Embargos de Terceiro e apresentou contestação à pretensão de baixa, tendo plena ciência da decisão anterior transitada em julgado que já determinara a liberação do gravame, e a conclusão de que tal conduta não configuraria resistência processual apta a atrair a responsabilidade sucumbencial, sustentando incompatibilidade entre as premissas adotadas e o resultado alcançado.

Afirma, ademais, omissão quanto ao alcance objetivo da coisa julgada formada nos autos do processo n.º 1008707-11.2021.8.11.0037, ao argumento de que o acórdão, ao invocar a imutabilidade daquela decisão para afastar a responsabilidade do credor, teria deixado de distinguir a causa originária da constrição (coberta pela coisa julgada anterior) de eventual conduta processual posterior do credor, praticada depois de já estar ciente da determinação de baixa e da transmissão da propriedade do bem, que constituiria causa autônoma e superveniente para a distribuição do ônus sucumbencial no novo processo.

Sustenta, igualmente, omissão quanto à suficiência do cumprimento de sentença como fundamento para imputar a causalidade ao Embargante, argumentando que a mera existência de via executiva alternativa não seria, por si só, apta a deslocar a responsabilidade sucumbencial ao terceiro quando a postura processual do credor contribuiu concretamente para a necessidade de novo acionamento jurisdicional, sendo necessário pronunciamento expresso sobre a compatibilidade entre a conclusão adotada e o art. 85, §10, do Código de Processo Civil, bem como sobre a incidência do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese de resistência processual posterior à ciência inequívoca da titularidade e da decisão anterior de baixa.

Aponta, por fim, omissão quanto à aplicação do Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão, ao invocar a fundamentação
per relationem
com o fundamento de que o Agravo Interno não teria apresentado argumento novo ou relevante, teria deixado de explicitar as razões pelas quais os pontos especificamente suscitados não seriam considerados inovação argumentativa suficiente a afastar a técnica da remissão.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para saneamento das omissões e da contradição apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão e restabelecimento da sentença no capítulo que condenou o Sicoob ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento expresso dos dispositivos e precedentes qualificados invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no Id. 374023394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como é assente na doutrina e na jurisprudência, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito, à reapreciação das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo colegiado ou à obtenção de novo julgamento por mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada.

Quando utilizados com essa finalidade imprópria, ainda que sob roupagem técnica sofisticada, devem ser rejeitados, independentemente da qualidade argumentativa com que as razões embargantes são apresentadas.

Os parâmetros técnicos de cabimento são precisos: a omissão pressupõe ausência de enfrentamento de questão jurídica essencial, efetivamente devolvida ao órgão julgador e indispensável ao deslinde da controvérsia; a contradição é aquela de natureza interna ao próprio pronunciamento judicial, consistente na incompatibilidade lógica absoluta entre premissas e conclusão, ou entre fundamentação e dispositivo; a obscuridade exige que o texto seja objetivamente ininteligível; e o erro material demanda equívoco objetivo quanto a nome, data, número, cálculo ou referência.

Nenhum desses vícios se verifica no acórdão embargado, como se passa a demonstrar.

Da alegada omissão quanto à conduta processual do credor após a ciência da decisão anterior transitada em julgado:

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não esclarecer se a apresentação de contestação pelo Sicoob, em contexto de prévia ciência da decisão anterior que já determinara a baixa da restrição sobre o mesmo bem, enquadra-se na hipótese do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Não lhe assiste razão.

O acórdão não apenas mencionou o Tema 872, mas o examinou de forma expressa, individualizada e fundamentada, concluindo pela sua inaplicabilidade à hipótese dos autos.

O item 10 da ementa é categórico ao registrar que o precedente não se aplica quando inexistente conduta ativa do credor no sentido de manter ou renovar a constrição. O voto foi além, ao consignar, em passagem específica, que o Sicoob "não praticou qualquer ato tendente a preservar ou renovar a constrição, não se recusou formalmente ao cumprimento da decisão pretérita e não requereu a manutenção da penhora, limitando-se a responder à citação nos estritos limites do contraditório."

O que o Embargante qualifica como omissão é, na realidade, pronunciamento expresso e desfavorável à sua pretensão. O acórdão examinou precisamente a conduta que ele invoca e a qualificou como exercício regular do direito de defesa, e não como resistência apta a deslocar a causalidade. Há decisão, não silêncio. E a decisão desfavorável não se confunde, sob qualquer perspectiva, com ausência de pronunciamento.

A pretensão do Embargante, em essência, consiste em reenquadrar a contestação do Sicoob como resistência injustificada, conclusão que o acórdão expressamente recusou com fundamento nos elementos dos autos. Esse reexame, por envolver nova valoração jurídica dos fatos, é matéria própria de Recurso Especial, não de embargos declaratórios.

Não há, portanto, omissão a ser suprida neste ponto.

Da alegada contradição entre o reconhecimento da contestação e a inexistência de ato relevante do credor:

O Embargante aponta contradição lógica entre o reconhecimento de que o Sicoob foi citado nos novos Embargos de Terceiro e apresentou contestação, tendo plena ciência da decisão anterior transitada em julgado, e a conclusão de que tal conduta não configuraria resistência processual apta a atrair a responsabilidade sucumbencial.

A alegação não prospera.

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é, por definição, aquela de natureza interna ao pronunciamento judicial, consistente na incompatibilidade lógica absoluta entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, de modo que as afirmações constantes da fundamentação sejam inconciliáveis entre si ou conflitem com o dispositivo. Não se confunde com a identificação de tensão argumentativa ou com a discordância da parte quanto às premissas intermediárias adotadas pelo colegiado.

No caso, o raciocínio do acórdão é internamente coerente e logicamente válido. O colegiado afirmou: (a) que o Sicoob foi citado nos novos Embargos de Terceiro e apresentou contestação arguindo litispendência e coisa julgada; (b) que essa contestação constitui exercício regular do direito de defesa, constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; (c) que o exercício regular do direito de defesa não pode ser requalificado como resistência injustificada apenas porque o réu foi bem-sucedido em sua argumentação; (d) que, por essa exata razão, inexiste ato do Sicoob apto a deslocar-lhe a causalidade.

Esse encadeamento é perfeitamente coerente. As premissas convergem para a conclusão, sem qualquer incompatibilidade interna. O que o Embargante denomina contradição é, em verdade, a recusa legítima do colegiado em acolher a sua premissa implícita, a de que a simples ciência da decisão anterior converteria a contestação em resistência injustificada. O acórdão enfrentou e rejeitou expressamente essa premissa. Há decisão contrária, não antinomia interna.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado.

Da alegada omissão quanto ao alcance da coisa julgada anterior e à distinção entre a origem da constrição e a conduta posterior do credor:

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não distinguir a causa originária da constrição, coberta pela coisa julgada anterior, de eventual conduta processual posterior do credor, que constituiria causa autônoma e superveniente para a distribuição do ônus sucumbencial no novo processo.

Também aqui não prosperam os embargos.

O acórdão enfrentou expressamente ambas as questões. Quanto à suposta conduta posterior do credor, o voto foi categórico ao consignar que "a alegação de que essa restrição 'continuou a gravitar' sobre o bem não configura ato novo do credor, mas tão somente evidencia a inércia da própria Embargante, que, já munida de título executivo judicial com trânsito em julgado, dispunha de instrumento processual adequado e específico para efetivar a baixa: o cumprimento de sentença."

O julgado foi além, ao registrar expressamente que "o Recurso não aponta conduta específica e posterior ao trânsito em julgado praticada pelo Sicoob que tivesse tornado necessária a nova demanda."

Quanto à coisa julgada anterior, o acórdão igualmente se pronunciou de forma expressa, assentando que "essa conclusão, acobertada pela autoridade da coisa julgada material, não pode ser afastada por via oblíqua mediante a atribuição ao credor de responsabilidade pela persistência de restrição cuja origem já foi judicialmente imputada à parte contrária."

O que o Embargante designa como omissão é, na realidade, pronunciamento expresso sobre as duas vertentes da sua tese (a causa posterior e o alcance da coisa julgada) com conclusão desfavorável a ambas. O pedido de "esclarecimento" sobre o alcance objetivo da coisa julgada anterior é, em substância, convite ao rejulgamento do critério de causalidade adotado, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Não há, portanto, omissão a ser suprida neste ponto.

Da alegada omissão quanto à suficiência do cumprimento de sentença como fundamento para imputar a causalidade ao Embargante:

O Embargante sustenta que o acórdão teria adotado raciocínio automático ao tratar a existência de via executiva alternativa como fundamento suficiente e isolado para deslocar a causalidade ao terceiro, sem enfrentar a questão de se a postura do credor contribuiu concretamente para a necessidade de novo acionamento jurisdicional.

A alegação parte de premissa equivocada que distorce a fundamentação do julgado.

O acórdão não adotou raciocínio automático nem elegeu o cumprimento de sentença como critério isolado de imputação. Ao contrário, conjugou dois fundamentos autônomos e complementares: (i) a inexistência de qualquer conduta do Sicoob apta a justificar a nova demanda, com exame expresso e individualizado da contestação apresentada; (ii) a inércia exclusiva da própria Embargante, que, munida de título executivo judicial transitado em julgado, dispunha de instrumento processual específico para efetivar a baixa da restrição.

O cumprimento de sentença foi invocado não como causa automática da imputação, mas como demonstração de que a persistência da restrição decorreu exclusivamente da inércia da Embargante, e não de ato do Sicoob.

O Embargante fragmenta artificialmente a fundamentação do acórdão para extrair omissão de argumento que, lido em seu conjunto, encontra resposta suficiente, coerente e expressamente articulada. Essa técnica de leitura seletiva e fragmentada do julgado não é compatível com o exame dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que deve partir da leitura integral e sistemática do pronunciamento embargado.

Registre-se, ademais, que a alegação de omissão quanto ao Tema 872 do STJ neste ponto é redundante em relação ao primeiro argumento, já examinado e afastado. O acórdão enfrentou e distinguiu expressamente o precedente, sendo inadmissível exigir pronunciamento adicional sobre questão já decidida.

Não há, portanto, omissão a ser suprida neste ponto.

Da alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1.306 do STJ e ao art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil:

O Embargante sustenta que o acórdão, ao invocar a fundamentação
per relationem
com amparo no Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, teria deixado de explicitar as razões pelas quais os pontos suscitados no Agravo Interno (persistência da restrição, ciência do credor, resistência à baixa e a tese de que a causalidade não exige ato formal de descumprimento) não foram considerados argumentos novos ou relevantes.

A alegação não se sustenta e revela contradição interna do próprio recurso.

O acórdão não se limitou à fundamentação
per relationem
. Após registrar a inexistência de argumento novo, o voto consignou expressamente que, "por dever de completude da fundamentação", as razões recursais "tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito", procedendo, em seguida, ao exame individualizado e fundamentado de cada ponto que o Embargante agora afirma não ter sido apreciado. Todos foram analisados e rejeitados com base nos elementos dos autos.

A razão pela qual os fundamentos do Agravo Interno não foram tidos por novos também foi explicitada: o voto consignou que as razões recursais "limitam-se a reiterar, em abstrato, a tese jurídica que a própria decisão agravada já reconheceu e aplicou em sentido contrário, com fundamento nos elementos dos autos", sem que fosse apontado "qualquer dado concreto que contradiga a conclusão" ou "conduta específica e posterior ao trânsito em julgado praticada pelo Sicoob que tivesse tornado necessária a nova demanda."

Há, ademais, contradição insuperável na própria alegação do Embargante: ele reconhece que o relatório do acórdão registrou os pontos por ele suscitados e, simultaneamente, sustenta que tais pontos não teriam sido enfrentados. Tendo o colegiado relatado as teses e, no voto, concluído que não constituíam argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, houve pronunciamento expresso, e não omissão. O que o Embargante pretende é rediscutir essa qualificação, o que não se admite na via dos declaratórios.

Não há, portanto, omissão a ser suprida neste ponto.

Do pedido de prequestionamento:

No tocante ao pedido de manifestação expressa sobre os dispositivos e precedentes invocados, para fins de acesso às instâncias superiores, cumpre consignar que o órgão julgador não está obrigado a responder nominalmente a cada dispositivo legal individualmente citado pela parte, bastando que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido adequadamente enfrentadas, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

De toda sorte, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores, fica expressamente consignado que a conclusão do acórdão embargado afasta, no caso concreto:

(i) a alegação de violação ao art. 85, §10, do Código de Processo Civil, porquanto reconhecida a imputação do ônus sucumbencial à Embargante, que deu causa ao processo ao ajuizar demanda idêntica à anteriormente julgada em vez de promover o cumprimento de sentença;

(ii) a alegação de violação aos arts. 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil, porquanto a coisa julgada formada nos autos do processo n.º 1008707-11.2021.8.11.0037 foi integralmente observada, não se cogitando de sua rediscussão, mas de sua utilização como fundamento de rejeição da pretensão de inversão sucumbencial;

(iii) a alegação de violação aos arts. 513 e seguintes e 674 do Código de Processo Civil, porquanto reconhecida a adequação e a suficiência do cumprimento de sentença como via processual para a efetivação da baixa da restrição judicial anteriormente determinada;

(iv) a alegação de violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto o acórdão reconheceu, precisamente com fundamento nesse dispositivo, que a contestação apresentada pelo Sicoob constitui exercício regular do direito de defesa, insuscetível de ser requalificado como resistência injustificada;

(v) a alegação de violação ao art. 1.021, §3º, e ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão, além de invocar legitimamente a fundamentação
per relationem
com amparo no Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, procedeu ao exame completo de mérito das razões recursais, com fundamentação suficiente e individualizada;

(vi) o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, cujo afastamento decorreu da ausência de conduta ativa do credor no sentido de manter ou renovar a constrição, pressuposto fático indispensável à incidência do precedente;

(vii) o Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça e ao Verbete Sumular n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, aplicados nos termos da fundamentação do acórdão embargado.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento ficto de todos os demais dispositivos e enunciados invocados pelo Embargante.

O que se verifica, em síntese, é que o Embargante busca reavivar debate já exaustivamente empreendido no julgamento do Agravo Interno, revestindo de roupagem declaratória o inconformismo com as escolhas hermenêuticas do colegiado quanto à qualificação da conduta processual do credor e à identificação de quem deu causa ao processo.

Os embargos de declaração, porém, não são sucedâneo recursal e não se prestam a substituir as vias processuais próprias para a revisão de premissas jurídicas com as quais a parte discorda.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, registrando, para fins de prequestionamento, a expressa manifestação desta Câmara sobre todos os dispositivos legais, enunciados sumulares e precedentes invocados na peça embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026